Tribunal: TJMT
Processo: 1005555-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.846.491-00 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005555-60.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

19/11/2021

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

ZILMA PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido oriundo de suposto empréstimo consignado. Em síntese, a autora informa que vem sendo descontando mensalmente de seu benefício previdenciário o valor de R$ 559,45, entretanto, afirma que não contratou o empréstimo consignado que teria dado origem aos débitos. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito referente ao empréstimo consignado, além de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 6.713,40, na forma dobrada, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, provenientes de suposto contrato de empréstimo consignado.

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

5.

Sendo assim, ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, entendo pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado discutido nos autos.

6.

Outrossim, a parte Recorrida deve ser restituída na forma simples, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

7.

Por fim, entendo cabível a condenação da instituição financeira em danos morais, visto que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, ao descontar valores em montante significativa do benefício previdenciário da Autora.

8.

Sentença parcialmente reformada para afastar a repetição do indébito.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que tange a condenação em danos materiais na forma dobrada (repetição do indébito), uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira ao realizar os descontos.

Deste modo, acertada a sentença que condenou a Ré a restituição do valor de R$ 6.713,40, entretanto, ao contrário do que decidido pelo juízo de origem, o valor deverá ser restituído na forma simples, uma vez que somente há se falar em devolução em dobro no caso de comprovada má-fé.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para adequar o valor a ser restituído, na forma simples, ao montante de R$ R$ 6.713,40 (seis mil setecentos e treze reais e quarenta centavos), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021